Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718735-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BANDEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA CUNHA LOPES, FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS AVELINO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 61297717) interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (Exequente), em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 61297712), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (ação de conhecimento n. 0012864-52.2010.8.07.000), ajuizado pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que: (i) acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória suscitada pelo Executado e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 332, § 1o, c/c 487, inc. II, ambos do CPC; e (ii) condenou a parte Exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, estes últimos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, I e II, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que o Sindicato Apelante tem sofrido diversos atos constritivos nas execuções movidas pelo Distrito Federal, citando os processos de nos 0709309-12.2022.8.07.0018, 0709290-06.2022.8.07.0018, 0709528-25.2022.8.07.0018, em que não teriam sido encontrados bens do Sindicato para satisfazer a execução. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No presente caso, o Recorrente, requereu a concessão de gratuidade de justiça apenas nessa via recursal. Cumpre esclarecer que, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. Com efeito, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Sobre o tema, registrem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso em análise, observa-se que o Sindicato Apelante demonstrou que finalizou o ano de 2023 com déficit de R$ 2.844.881,52 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) (ID 62880237), e que, no primeiro trimestre de 2024, já apresenta déficit de R$ 300.322,72 (trezentos mil e trezentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) (ID 62880237). Alega que, há anos, a situação do Sindicato é deficitária, conquanto não tenha comprovado a sua alegação, haja vista que trouxe aos autos balancetes apenas dos anos de 2023 e 2024. Todavia, embora exista o déficit anual, os balancetes demonstram que a receita do ano de 2023 foi de R$ 6.351.583,82 (seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), além de que o Sindicato possui um patrimônio líquido de R$ 10.242.881,24 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) (ID 62880234), o que não pode ser tido como hipossuficiência econômica, dado o grande porte financeiro da entidade sindical. Apesar da parte apresentar indícios de estar atravessando crise financeira, não restou comprovado a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Entendo que o sindicato de categoria profissional que conta, por pressuposto, com contribuições dos membros da categoria e que a condição financeira demonstrada não o impede de arcar com as custas e demais despesas processuais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que o Sindicato Apelante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Indefiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024 11:38:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador